Tribunal: CARF
Processo: 16592.724655/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.724655/2015-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.549 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
LUA DOURADA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), e negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10920.724374/2015-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.724655/2015-89
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.724655/2015-89

Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.504, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ, aqui
sintetizado.
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração) no qual é exigido
da contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário em questão. O
enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia,
atenuação, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar de nulidade, preliminar de
prescrição, princípios.
Não obstante as alegações de defesa, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso o Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo
o que se segue: argui caráter confiscatório da multa aplicada; argui denúncia espontânea; invoca
os princípios que norteiam o processo administrativo, ao teor da lei 9.784/99, a exigir a
proporcionalidade entre a multa aplicada e o dano emergente da infração a que se refere; argui
não ter havido prévia intimação do sujeito passivo para sanar a irregularidade; alega que as
multas não foram aplicadas imediatamente após a infração, como ocorre na multa por atraso na
entrega da DCTF; argui mudança de critério jurídico adotado no lançamento, caracterizado pela
negativa em se admitir a denúncia espontânea no caso em análise; alega não ter havido prejuízo
ao erário; colaciona jurisprudência que entende aplicável à matéria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.504, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.724655/2015-89

Não conheço do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório, por escapar à competência desse colegiado, ao teor da
súmula CRAF no 002, verbis:
Súmula CARF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conterem os
requisitos de admissibilidade.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar
vício algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega
da GFIP, que tem fundamento no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no
8.212, de1991, não tem natureza meramente arrecadatória, e sim
punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao
sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de
juízo de conveniência e oportunidade, estes completamente estranhos à
atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento, ainda,
na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo
único do art. 142 do CTN, o que impede sejam afastados preceitos legais
em vigor. Registro que o fato do lançamento ter ocorrido próximo ao
termo final da decadência não implica mudança de critério jurídico, ao
teor do art. 146 de CTN, e sim, o exercício legítimo e obrigatório da
atividade fiscal afeta ao lançamento.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no
49, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Quanto aos princípios referidos pelo sujeito passivo, estes não tem
aptidão para a afastar a aplicação da legislação tributária, plenamente em
vigor. Observo, ainda, que a jurisprudência citada pela recorrente, por
não ter caráter vinculante, não tem aplicação obrigatória no âmbito desse
colegiado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.549 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.724655/2015-89

Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade; e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02), e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital